Tribunal: TJES
Processo: 5035545-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Acidente Aéreo; Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035545-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: GUSTAVO CESAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035545-72.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNITED AIRLINES INC.

RECORRIDO:
GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. NO-SHOW EM UM DOS TRECHOS INTERMEDIÁRIOS. CONDUTA ABUSIVA. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL VERIFICADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GUSTAVO CÉSAR DE MELLO CALMON HOLLIDAY em face de UNITED AIRLINES INC.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas multidestino para os Estados Unidos da América no website da VIAJANET para o dia 13/10/2023 e retorno para o dia 23/10/2023 com voos operados pela ré. Aduz que o trecho 2, interno, era demasiadamente demorado, sendo a saída em LAS VEGAS no dia 16/10 com a necessidade de pernoitar na cidade de Denver e somente no outro dia (17/10) seguir para Washington e após para o Brasil. Argumenta que optou em comprar outra passagem, em companhia aérea diversa com voo direto, evitando-se pernoitar em Denver, evitando-se custos extras com alimentação e estadia. Sustenta que o voo de retorno foi totalmente cancelado pela requerida, tendo que suportar despesas não programadas e adquirir novas passagens internacionais com conexão que antes não havia e uma nacional.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015,
e julgo parcialmente procedente os pedidos autorais e em consequência, condeno a Requerida UNITED AIRLINES, INC. ao pagamento de indenização aos Autores por danos materiais, nos valores de (1) R$ 1.165,55 (um mil e cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária desde 24/10/2023 e (2) R$ 2.904,85 (dois mil e novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária desde 23/10/2023, ambos com juros desde a citação, bem como por danos morais que arbitro o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 8306155, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando não haver qualquer falha na prestação de serviço, mas sim descumprimento contratual por parte do autor, o que ensejou o cancelamento de seus bilhetes e a cobrança de multa. Alega que quando o cliente não comparece em um dos voos intermediários automaticamente a reserva inteira é cancelada, uma vez que não houve qualquer aviso prévio sobre o não comparecimento, pelo o que se presume uma quebra contratual. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, subsidiariamente, seja afastado ou reduzido o dano moral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da ré pelo cancelamento do voo de retorno do autor em razão de “
no-show
” em um dos voos intermediários.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, o contrato de transporte é uma obrigação de resultado, ou seja, deve a companhia aérea executar o serviço contratado de forma satisfatória, ressaltando que sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma legal, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

É fato incontroverso que o voo de retorno ao Brasil, com data programada para 23/10/2023, foi cancelado em razão de o autor não ter embarcado no voo anterior saindo de Denver (US) com destino a Washington (US) na data de 17/10/2023.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito da prática de cancelamento unilateral do voo de retorno em razão do não embarque do passageiro no voo antecedente (“
no-show
”):

“É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, em virtude da não apresentação do passageiro para embarque no voo antecedente (no show), configurando dano moral.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.2. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1447599 / RJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0036617-3 – Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – T3 - TERCEIRA TURMA - Pub.: DJe 27/06/2019).”

Evidenciada, portanto, a responsabilidade civil da Ré, eis que sequer foram demonstradas as excludentes previstas no art. 14 §3º do Código de Defesa do Consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Em que pese não se poder imputar à recorrente responsabilidade pelo “no show”, o cancelamento do bilhete de retorno por ela traduz prática abusiva configurando dano moral conforme entendimento do STJ.

Anote-se que a conduta da recorrente significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor incontroversamente pagou, caracterizando, notoriamente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado da outra, além do surgimento de novo dispêndio financeiro ao recorrido em razão da necessidade de retornar a seu local de origem.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da parte autora e dos transtornos e desconfortos experimentados. No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia total de R$4.000,00 (quatro mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Os danos materiais estão devidamente comprovados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)